Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-27.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-27.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: GABRIELISSIMA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SELIS RIBAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste S.A., em razão da quitação do débito, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios, recai sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente da resolução de mérito.

3. No caso concreto, à época do ajuizamento da execução, a dívida ainda se encontrava em aberto, sendo inequívoco que a conduta inadimplente da parte executada motivou o acionamento do Poder Judiciário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito, devem ser observadas as diretrizes do princípio da causalidade para a fixação de honorários.

5. Os honorários advocatícios, por força do art. 85 do CPC, são devidos também nas ações de execução, resistidas ou não, devendo sua fixação observar critérios legais como a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o valor atribuído à demanda.

6. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte executada, com fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, valor razoável e condizente com a dignidade da atuação profissional do patrono.

7. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000760-27.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada GABRIELISSIMA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .